Tribunal: TRF3
Processo: 5001486-82.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
466/533)

5001486-82.2023.4.03.6183

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001486-82.2023.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso, com alegação de omissão quanto à análise da prescrição quinquenal em demanda previdenciária envolvendo benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, especialmente quanto à análise da prescrição quinquenal, a justificar a integração do julgado.III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à integração, esclarecimento ou correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a controvérsia, inclusive quanto ao histórico administrativo e judicial do benefício, destacando que o trânsito em julgado da ação anterior ocorreu em 26/08/2020, afastando a alegação de prescrição.

A pretensão do embargante consiste, na realidade, na reapreciação da matéria já decidida, com adoção de entendimento diverso, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões relevantes para a solução da controvérsia, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais quando a matéria foi devidamente apreciada.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. 2. A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos aclaratórios, ainda que para fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001486-82.2023.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, contra o acórdão que, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração para sanar o vício, para dar provimento à apelação da parte autora para afastar a incidência da prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação exposta.

O embargante sustenta existência de vícios no v. acórdão no tocante à prescrição quinquenal.

Requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Intimado, a parte autora se manifestou.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

No caso em apreço, todavia, não ocorreram vícios a ensejar a interposição dos embargos. A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada, restando claros os critérios adotados que levaram ao provimento do recurso.

Por sua vez, o embargante suscita vícios no r. julgado quando da análise da prescrição quinquenal. Sem razão, contudo.

Constou do voto que, o segurado falecido requereu administrativamente o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em 11/10/2001, que restou indeferido pelo INSS.

Com efeito, o segurado falecido ingressou com ação judicial 0005522-54.2006.403.6183, que reconheceu o direito à aposentadoria por tempo de serviço proporcional , que transitou em julgado somente em 26/08/2020.

Assim, o embargante não logrou demonstrar a existência de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. Pretende, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

Ademais, constitui orientação jurisprudencial assente no C. Superior Tribunal de Justiça que " o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia, devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018." (AgInt no REsp 1920278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)

Por fim, mesmo os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando tão somente que a matéria debatida seja totalmente ventilada no v. acórdão. Nesse sentido foi o que decidiu o STJ no AgRg no REsp 1485281/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso, com alegação de omissão quanto à análise da prescrição quinquenal em demanda previdenciária envolvendo benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, especialmente quanto à análise da prescrição quinquenal, a justificar a integração do julgado.III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à integração, esclarecimento ou correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a controvérsia, inclusive quanto ao histórico administrativo e judicial do benefício, destacando que o trânsito em julgado da ação anterior ocorreu em 26/08/2020, afastando a alegação de prescrição.

A pretensão do embargante consiste, na realidade, na reapreciação da matéria já decidida, com adoção de entendimento diverso, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões relevantes para a solução da controvérsia, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais quando a matéria foi devidamente apreciada.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. 2. A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos aclaratórios, ainda que para fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração (impedido de votar o Des. Federal Marcus Orione), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão